Tribunal: TJES
Processo: 5021466-45.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021466-45.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS LUIZ CARDOSO
RECORRIDO: ELITE EXPRESS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021466-45.2025.8.08.0048
RECORRENTE:
MARCOS LUIZ CARDOSO
RECORRIDO:
ELITE EXPRESS LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR FIOS DE TELECOMUNICAÇÃO ARRASTADOS POR VEÍCULO DA RÉ – REVELIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – LESÕES LEVES E DISSABORES DECORRENTES DO ACIDENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO A QUO – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O recorrente insurge-se exclusivamente contra o valor arbitrado a título de danos morais, buscando a sua majoração. Contudo, a análise dos autos evidencia que a sentença apreciou adequadamente o conjunto probatório e fixou a indenização em valor compatível com os elementos do caso concreto. O acidente ocorreu em razão de fios de telecomunicação que se entrelaçaram na motocicleta do autor, causando-lhe queda e lesões leves, prontamente tratadas em atendimento hospitalar.

2. Ainda que o evento tenha causado desconforto e transtornos ao recorrente, os danos descritos se mantêm dentro de um patamar que, embora relevante, não indica sofrimento de alta intensidade a justificar incremento da verba. A extensão do dano moral deve ser aferida com ponderação, evitando-se tanto valores irrisórios quanto quantias desproporcionais à gravidade do fato.

3. No caso concreto, não há nos autos demonstração de sequelas permanentes, incapacidade laboral prolongada ou abalo psicológico profundo decorrente do acidente, mas sim lesões de natureza leve, devidamente tratadas, além do susto e incômodo inerentes à situação. Tais circunstâncias se mostram adequadamente compensadas pelo valor de R$ 4.000,00 fixado pelo juízo de origem, quantia condizente com precedentes desta Turma para situações de lesão leve acompanhada de transtornos moderados.

4. O quantum fixado cumpre satisfatoriamente a dupla função do dano moral: compensar o abalo sofrido e exercer caráter pedagógico para desestimular a reincidência da conduta lesiva. A majoração, como pretende o recorrente, implicaria desproporção em relação à efetiva repercussão do ocorrido, destoando dos parâmetros de razoabilidade comumente utilizados.

5. Assim, não havendo elementos que infirmem a correção do valor arbitrado, e inexistindo ilegalidade ou descompasso evidente, deve ser mantida integralmente a sentença, inclusive quanto aos critérios de juros e correção monetária.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)